Tribunal: TJBA
Processo: 8076649-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076649-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por beneficiária do INSS em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais e materiais, decorrente de descontos em seu benefício previdenciário em favor de associação sindical Apelada.
A autora alegou ausência de consentimento e contratação fraudulenta, pleiteando a nulidade do negócio jurídico, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
A sentença afastou a alegação de fraude e validou a contratação com base em gravação de ligação telefônica apresentada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial no áudio apresentado pela parte ré, sem fundamentação, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autora, em réplica e manifestação específica, requereu a produção de perícia no áudio apresentado pela ré, impugnando sua autenticidade e alegando vício de consentimento.
6. A sentença foi proferida sem apreciação do pedido de prova, o que impediu eventual recurso específico e violou o contraditório e a ampla defesa.
7. Em se tratando de relação de consumo, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova e assegurar a produção da prova requerida, quando relevante à controvérsia.
8. O indeferimento imotivado da prova requerida configura cerceamento de defesa, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para produção de prova pericial no áudio apresentado pela ré.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que indefere pedido de produção de prova relevante para a elucidação do litígio, notadamente em ações fundadas em relação de consumo. 2. Configura cerceamento de defesa a negativa imotivada de perícia requerida para apuração da autenticidade de gravação que sustenta a tese da existência de relação jurídica controvertida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p.u.; CDC, arts. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0391885-87.2012.8.05.0001, Rel. 2ª Vice-Presidência, j. 15.12.2020; TJBA, Número do Processo: 0364182-50.2013.8.05.0001, Data de Publicação: 15/12/2017 Órgão Julgador: TERCEIRA CAMARA CÍVEL Relator(a): 2 VICE-PRESIDENTE Classe: Apelação).

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8076649-46.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ELIANE DOS SANTOS SILVA
e Apelado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)